Tribunal: CARF
Processo: 14041.000317/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Oauxílio­alimentaçãopagoempecúniaoucreditadoemconta­correnteintegraabasedecálculodascontribuiçõesprevidenciárias.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos os relatórios discriminativos da composição do crédito em discussão, detalhando por competência a forma de apuração dos tributos e dos acréscimos legais com as respectivas fundamentações, é de se rejeitar a alegação de cerceamento de direito de defesa por falta de demonstração dos valores lançados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000317/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS
A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO.
Oauxílio-alimentaçãopagoempecúniaoucreditadoemconta-correnteintegraabase
decálculodascontribuiçõesprevidenciárias.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos os relatórios discriminativos da composição do crédito em
discussão, detalhando por competência a forma de apuração dos tributos e dos
acréscimos legais com as respectivas fundamentações, é de se rejeitar a
alegação de cerceamento de direito de defesa por falta de demonstração dos
valores lançados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência até a competência
04/2003.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000317/2008-30
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000317/2008-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo a constituição do crédito das
contribuições devidas as outras entidades ou fundos, denominados terceiros, incidentes sobre a
remuneração paga, em pecúnia, aos segurados empregados a titulo de auxilio alimentação.

De acordo com o relatório fiscal:
Foi verificado que no período de 01/2000 a 10/2005, a CAESB pagou o auxilio
alimentação aos seus empregados em pecúnia, sem considerá-lo base de incidência de
contribuição previdenciária..
O valor do auxilio/vale alimentação pago mensalmente foi apurado a partir do arquivo
digital fornecido pelo contribuinte, o qual contém as seguintes informações: nome do
empregado, matricula, competência e valor.

Ciência da autuação em 14/05/2008.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 Ficou caracterizada a prescrição dos créditos tributários;
 Estava obrigada a fornecer o auxílio alimentação, por força de acordo
coletivo;
 Buscou contratar o serviço de fornecimento de tíquete-alimentação, mas
foi impedida por decisão judicial;
 A verba paga é de caráter indenizatório;
 Está regularmente inscrita no PAT;
 O auto de infração não demonstra os valores cobrados, aplicando juros
sobre juros;

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:

DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N” 8.212/91.
SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. .
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000317/2008-30

Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n“ 8, publicada no DOU em
20/O6/2098.
ALIMENTAÇÃO. PAT. PECÚNIA IMPOSSIBILIDADE.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de vale-alimentação, em
desacordo com o PAT - Lei 6.321/76.
JUROS. SELIC. MULTA DE MORA
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC e multa de
mora, todos de caráter irrelevável.

A DRJ reconheceu a decadência das competências 01/2000 a 11/2002.

Ciência da decisão de primeira instância em 29/07/2008.

Recurso Voluntário apresentado em 28/08/2008, no qual a recorrente alega que:
 A prescrição alcança o período de dezembro de 2002 a maio de 2003;
 Estava obrigada a fornecer o auxílio alimentação, por força de acordo
coletivo;
 Buscou contratar o serviço de fornecimento de tíquete-alimentação, mas
foi impedida por decisão judicial;
 A verba paga é de caráter indenizatório;
 Está regularmente inscrita no PAT;
 O auto de infração não demonstra os valores cobrados, aplicando juros
sobre juros;

A recorrente ainda requer a elaboração de planilha detalhada de cálculos, sob pena
de caracterização de cerceamento de direito de defesa.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
36
Impugnação
47
Decisão de 1a instância
80
Recurso Voluntário
102

É o relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000317/2008-30

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
Como já exposto, considerando que a contribuinte foi notificada do lançamento
em 14/05/2008, a DRJ reconheceu a decadência até a competência 11/2002, com amparo no art.
173, I, do Código Tributário Nacional. A recorrente pleiteia, contudo, que seja reconhecida a
decadência também do período compreendido entre 12/2002 a 05/2003.

É sabido que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a
lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há
pagamento, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional (CTN). Caso haja antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a
regra do art. 150, §4o, do mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da
data do fato gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Não existindo nos autos acusação acerca de fraude, resta verificar se houve
pagamento, ainda que parcial. Nesse sentido, de fato não há nos autos documento referente a
recolhimento das contribuições.
Todavia, do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (e-fl. 35) e do Acórdão
CARF 2301-00.602 (referente ao julgamento do Debcad 37.154.775-0) se extrai que a auditoria
detectou somente infrações relacionadas à parcela relativa ao auxílio-alimentação. Considerando
que a fiscalização partiu do arquivo digital contendo o valor do auxílio e da GFIP (verificando a
quantidade e o nome dos segurados, conforme anexo I do processo 14041.000315/2008-41) e
que o relatório fiscal registra ter havido contribuição da parte dos segurados, conclui-se ter
havido recolhimento das contribuições incidentes sobre as demais verbas pagas aos empregados.
Autos de infração lavrados
Debcad
Objeto
37.154.774-1
Multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68)
37.154.775-0
Contribuições sociais previdenciárias
37.154.776-8
Contribuições devidas a outras entidades ou fundos

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000317/2008-30

Sendo assim, deve ser considerado que houve antecipação do pagamento, matéria
da Súmula CARF no 99, com o seguinte enunciado:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Destaque-se, por esse ângulo, trechos do voto condutor do Acórdão 9202-01.413,
que norteiam a interpretação da Súmula acima citada:
Nesse sentido, se eventualmente o sujeito passivo não recolhe o tributo em relação a
determinada rubrica que acredita não ter incidência da contribuição previdenciária, tal
fato não descaracteriza a antecipação de pagamento para o restante calculado e
recolhido indicado pela folha de pagamento do empregador.
(...)
Desse modo, para efeito de identificação do pagamento antecipado, não deve ser
exigido o recolhimento específico de uma ou outra rubrica paga pelo empregador, mas
sim a consolidação desses valores relativos aos itens discriminados na folha de
pagamento.

Desse modo, considerando ter havido antecipação de pagamento nas
competências 12/2002 a 04/2003 (dezembro de 2002 a abril de 2003), aplicável o prazo do art.
150, §4o, do CTN, do que decorre o reconhecimento da decadência.

Auxílio-Alimentação – Pagamento em Pecúnia
No mérito, a recorrente informa que estava obrigada, por conta de acordo coletivo,
ao fornecimento de vale alimentação a seus empregados. Afirma que, como houve atrasos na
concorrência pública que visava a contratação do serviço de tíquete-alimentação, não restou
outra alternativa que não realizar os pagamentos na conta correntes dos empregados. Por essa
razão, tais pagamentos devem ser considerados indenizações, devido à impossibilidade de
contratação de empresa para fornecimento dos tíquetes.
A Lei no 8.212/91 prevê, em seu art. 28,§9o, que não integra o
salário-de-contribuição a parcela in natura recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. A legislação,
portanto, não prevê a exclusão da parcela em pecúnia da base de cálculo das contribuições
previdenciária.
No presente caso, sequer há discussão sobre se o pagamento do auxílio por meio
de vales, cartões ou tíquetes constituiria fornecimento in natura, pois a recorrente reconhece que
as correspondentes quantias foram creditadas na conta-corrente dos empregados, sem
participação de empresa especializada em alimentação coletiva.
Eventuais acordos firmados não têm o condão de evitar a incidência das
contribuições, vez que ocorrido o fato gerador e nascida a respectiva obrigação tributária e
sujeição passiva da recorrente, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000317/2008-30

Por oportuno, destaque-se que foi esse o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ao julgar, por meio do Acórdão 9202-01.533, o recurso especial da Fazenda no
processo 14041.000316/2008-95, relativo às contribuições sociais previdenciárias – parte
patronal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/10/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO INDIRETO - ALIMENTAÇÃO
- INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integram a base de cálculo das contribuições sociais destinadas à Previdência Social os
valores referentes a ajuda alimentação em desacordo como os Programas de Alimentaçã
o do Trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme dispõe a
alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia ou creditado em conta-corrente integra a base d
e cálculo das contribuições previdenciárias.
Recurso especial provido.

Cálculo dos juros
Por fim, a recorrente alega que não ficou demonstrada a forma de cálculo dos
valores cobrados; que houve aplicação equivocada de juros sobre juros, com produto majorado
pela taxa SELIC.
A questão já foi tratada didaticamente pelo julgador a quo, cujas razões são
adotadas no presente voto:
A presente autuação foi lavrada em estrita obediência às normas legais e procedimentais
vigentes, fazendo-se acompanhar de todos os relatórios discriminativos da composição
do crédito previdenciário em discussão: Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls.
02/13), Discriminativo Sintético de Débito - DSD (fls. 14/20), Relatório de
Lançamentos - RL (fls.2l/26) e Fundamentos Legais do Débito _ FLD (fls. 27/29).
Os referidos relatórios discriminam, por competência (mês a mês), os valores que
compuseram o salário-de-contribuição do lançamento, bem como sua respectiva
fundamentação legal.
Logo, constando, nos autos, a descrição minuciosa dos fatos, acompanhada de
demonstrativos hábeis a esclarecer o critério adotado para apurar o montante do
quantum debeatur, bem como, estando as bases de cálculo e as alíquotas aplicadas
expressamente indicadas nesses demonstrativos elencados, além de constar, ainda, a
descrição dos dispositivos legais em que se fundamenta, afasta-se, de pronto, a alegação
de cerceamento de defesa.
Por fim, frise-se que, de acordo com a legislação, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, incluídas ou não em
notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas _aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. l3 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor devido, e multa de mora, todos de caráter
irrelevável.

Conclusão

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.922 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000317/2008-30

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer
a decadência até a competência 04/2003.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital